Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECALCITRÂNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – PENHORA DE FATURAMENTO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. PIX. BOLETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu em parte o pedido para determinar as operadoras de pagamento e de cartões de crédito e débito PAGSEGURO, MERCADO PAGO, PAYPAL, PICAPAY, VISA, CIELO e MASTERCARD E O BANCO SANTANDER para que procedam com a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário da empresa HURBTECHNOLOGIES S.A., CNPJ: 12.954.744/0001-24, até o valor do débito de R$7.492,30, atualizados até 26/08/2024 e realize o consequente depósito em conta judicial vinculada a este feito;
3. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 65294501.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em analisar o deferimento das medidas constritivas para satisfação do crédito.
IV. Razões de Decidir
5. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial. De outro giro, a jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022.
6. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de serviços e produtos da executada, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução.
7. O cumprimento de sentença teve início em 17/10/2023, no valor de R$ 4.977,13 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e treze centavos), atualizados para R$ 7.492,30 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), em 26/08/2024, que até o momento a empresa devedora, que opera no segmento de Turismo, tenha realizado o pagamento do débito. As diligências para localização de bens não se mostraram exitosas, ou seja, cumprimento de sentença segue na origem sem que a devedora, empresa de grande porte, tenha indicado qualquer bem à penhora.
8. O quadro acima aponta a recalcitrância da parte devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
9. Assim, a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito, débito ou pix se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
10. Assim, reconhecendo a aplicação das normas do cumprimento de sentença ao processo dos Juizado (art. 52 da Lei n. 9.099/95), entendo que a reforma da decisão agravada é medida de justiça.
11. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pelo próprio exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios.
12. Nesse sentido: Acórdão 1791481, 0702029-73.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014; Acórdão 1411923, 0701180-72.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.
V. Dispositivo
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e determinar operadoras de pagamento e de cartões de crédito e débito: Pagseguro, Mercado Pago, Pagar.me, Paypal, Iugu, Bcash, Cobre Fácil, PicPay Pro, PayU, Visa, Asaas, Appmax, Conta Azul, Cielo e Nibo,, bem como, o Banco Santander, procedam com a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário da empresa HURB TECHNOLOGIES S.A., CNPJ: 12.954.744/0001-24 observando o procedimento previsto no inciso I do artigo 855, do CPC, até o limite do débito atualizado até 26/08/2024, R$ 7.492,30 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos).
13. Custas recolhidas, ID 64215080. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 789 do CPC;
Art. 835, X; Art. 866 do CPC;
Art. 52 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022;
Acórdão 1791481, 0702029-73.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023;
AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016;
AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014;